Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717807-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA FERNANDA OLIMPIO BRANDAO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum de veracidade, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, a parte agravante foi intimada para apresentar prova de sua hipossuficiência econômica, ID 46676486, no entanto, quedou-se inerte, não restando presentes os requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, §7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora